Tribunal: STF
Processo: Rcl 49215
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Claudiney Alves de Jesus para garantir a observância do enunciado 56 da Súmula Vinculante pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 4ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.
    A defesa técnica afirma que o reclamante obteve decisão concessiva da progressão para o regime semiaberto, mas aguarda vaga desde 4/8/2021, permanecendo recolhido em regime fechado.
    Aduz que ele cumpre pena no superlotado Centro de Detenção Provisória de Limeira/SP, que tem capacidade para 823 presos, mas com população carcerária de 1.557 homens, de modo que a taxa de ocupação estaria 100% acima do limite, sem equipe mínima de saúde.
    Assevera, ainda, que
    “[...] foi informada através de ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo que cerca de 6182 sentenciados que foram beneficiados com a progressão ao regime semiaberto ainda aguardam remoção para uma unidade prisional adequada ao referido regime. Alguns permanecem em excesso de execução há cerca de 02, 03, 04 meses” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] o deferimento do pedido liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.
    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradora-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.
    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Feitos esses registros, assiná-lo que, instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguinte informações:
    “[...]
    O executado cumpre pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenação no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme processo de execução nº 0004136-91.2020.8.26.0502, cujo término de cumprimento de pena está previsto para 1.8.2024.
    Em 4 de agosto de 2021 foi concedida a progressão ao regime semiaberto.
    Na mesma data, a Defensoria Pública pugnou pela concessão de saída antecipada.
    O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente.
    Por decisão proferida em 20 de agosto de 2021, houve indeferimento do pedido formulado pela Defesa, uma vez que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em data recentíssima e mesmo em situação de normalidade, as transferências não são realizadas de forma instantânea no Estado de São Paulo, de modo que para o período de pandemia, porque a SAP, por óbvio, segue adotando medidas que visam a não disseminação da COVID-19 no sistema prisional, razoável aguardar-se ao menos até esgotado o prazo de 60 dias.
    Ressalte-se que em decorrência do crescente número de processos, do acúmulo excessivo de serviços e da escassez de servidores, adotou-se um critério de equidade que pudesse atender a todos os jurisdicionados desta circunscrição, impondo, desta forma, rigorosa ordem cronológica no processamento dos feitos, no intuito de evitar paralisações de processos daqueles que não têm condições de constituir defesa.
    Assim, sem qualquer preferência de processos que apresentem pedidos de benefícios, cingiu a postura da ordem cronológica promovendo andamento em todos os processos, indistintamente, enobrecendo a justiça entre os iguais, em corolário aos princípios fundamentais, garantidos por nossa Constituição.
    [...]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 8).
    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. 
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 4ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, o magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator